Tribunal: TJSP
Processo: 2262291-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo cumulada com cobrança em fase de cumprimento de sentença. Insurgência dos executados contra decisão que indeferiu a realização de novos cálculos do montante devido. Recorrentes defendem que é possível nova apuração diante da não homologação de cálculo judicial. Não acolhimento. Partes regulamente intimadas não apresentaram objeção à apuração da contadoria

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo cumulada com cobrança em fase de cumprimento de sentença. Insurgência dos executados contra decisão que indeferiu a realização de novos cálculos do montante devido. Recorrentes defendem que é possível nova apuração diante da não homologação de cálculo judicial. Não acolhimento. Partes regulamente intimadas não apresentaram objeção à apuração da contadoria judicial, de forma que o feito prosseguiu regularmente para penhora e avaliação de imóvel dos agravantes. Quase um ano depois, executados apresentaram planilha de cálculo apontando como valor devido R$ 788.140,85 e depositaram parte do montante objetivando o levantamento da penhora. Após avaliação do bem, peticionaram afirmando desta vez que o crédito em execução correspondia a R$ 753.394,94, de forma que depositaram o restante, requerendo o levantamento da constrição judicial, e, subsidiariamente, a realização de novos cálculos. Preclusão lógica e temporal. Recorrentes não só não apresentaram oportuna impugnação do cálculo judicial, como também reconheceram que o valor devido era de R$ 788.140,85. Instituto da preclusão impede o retorno a etapas ultrapassadas e repetições de questões já decididas. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262291-57.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MOHAMED HOSNI CHEHADE HAGE e FADIA AHMAD FARES, é agravado
ROBERTO LEONARDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262291-57.2019.8.26.0000 - Voto no 2423
2/6
amb
Agravo de Instrumento no 2262291-57.2019.8.26.0000
Agravantes: Mohamed Hosni Chehade Hage e Fadia Ahmad Fares
Agravado: Roberto Leonardi
Comarca: São Paulo - 2a Vara Cível
Juíza de Direito: Monica Lima Pereira
Número de origem: 0022957-72.2012.8.26.0002
VOTO No 2423
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo cumulada
com cobrança em fase de cumprimento de sentença.
Insurgência dos executados contra decisão que indeferiu a
realização de novos cálculos do montante devido. Recorrentes
defendem que é possível nova apuração diante da não
homologação de cálculo judicial. Não acolhimento. Partes
regulamente intimadas não apresentaram objeção à apuração da
contadoria judicial, de forma que o feito prosseguiu
regularmente para penhora e avaliação de imóvel dos
agravantes. Quase um ano depois, executados apresentaram
planilha de cálculo apontando como valor devido R$
788.140,85 e depositaram parte do montante objetivando o
levantamento
da
penhora.
Após
avaliação
do
bem,
peticionaram afirmando desta vez que o crédito em execução
correspondia a R$ 753.394,94, de forma que depositaram o
restante, requerendo o levantamento da constrição judicial, e,
subsidiariamente, a realização de novos cálculos. Preclusão
lógica e temporal. Recorrentes não só não apresentaram
oportuna impugnação do cálculo judicial, como também
reconheceram que o valor devido era de R$ 788.140,85.
Instituto da preclusão impede o retorno a etapas ultrapassadas e
repetições de questões já decididas. Recurso não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262291-57.2019.8.26.0000 - Voto no 2423
3/6
amb
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mohamed
Hosni Chehade Hage e Fadia Ahmad Fares contra respeitável decisão que, nos autos de
ação de despejo cumulada com cobrança, que lhes move Roberto Leonardi, ora em fase
de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de remessa dos autos à contadoria
judicial para elaboração de novo cálculo da quantia devida.
Relatam, em síntese, que foram condenados a pagar à parte
contrária valores decorrentes de descumprimento de contrato de locação. Afirmam que
ao longo do cumprimento de sentença apuraram que o valor total da condenação
correspondia a R$ 753.394,94, de forma que, considerando o abatimento do montante
relativo a depósitos prévios por eles realizados nos autos (R$ 450.069,99) restava o
saldo devedor de R$ 303.324,95. Assim, relatam que depositaram a referida quantia,
requerendo o levantamento de penhora de imóvel de sua propriedade, e,
subsidiariamente, caso houvesse divergência acerca dos valores, a suspensão dos atos
expropriatórios e remessa dos autos à contadoria judicial para realização de novos
cálculos. Narram que a medida, contudo, foi indeferida pela decisão agravada sob o
fundamento de que já estava ultrapassada a fase de discussão do valor devido. Segundo
os recorrentes, todavia, é possível a realização de novos cálculos tendo em vista que não
houve homologação da quantia devida. Ressaltam que não há qualquer má-fé de sua
parte, já que inclusive depositaram R$ 753.394,94. Argumentam que a controvérsia
existente gira em torno de R$ 34.745,91 (R$ 788.140,85 R$ 753.394,91), sendo que
indeferir a remessa dos autos para que se discuta o excesso de execução viola o
contraditório e ampla defesa, além de eventualmente ensejar enriquecimento ilícito do
agravado. Asseveram que mesmo com levantamento de mais de 90% do valor discutido,
o Juízo a quo manteve a penhora do imóvel avaliado em mais de R$ 3.000.000,00,
determinando o prosseguimento da execução, de forma que haverá designação de hasta
pública, medida esta que afronta o princípio da menor onerosidade ao devedor.
Sustentam, por fim, que a existência de erro material nos cálculos pode ser examinada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262291-57.2019.8.26.0000 - Voto no 2423
4/6
amb
em qualquer tempo e grau de jurisdição, pois não ocorre a preclusão para o fim de
correção. Desta forma, requerem o efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão
agravada para que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para elaboração de
novos cálculos.
Recurso tempestivo (fls. 41) e preparado (fls. 44/45)
O efeito suspensivo requerido foi deferido e as informações
dispensadas (fls. 53/55).
Contraminuta apresentada (fls. 47/52).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não deve ser conhecido.
Extrai-se dos autos que Roberto Leonardi, ora recorrido, deu
início ao cumprimento de sentença de origem para execução de dívida proveniente de
contrato de locação em face dos ora recorrentes, Mohamed Hosni Chehade Hage e
Fadia Ahmad Fares.
Ao longo da execução, todavia, instaurou-se controvérsia acerca
do valor devido, de forma que em mais de uma oportunidade os autos foram remetidos à
contadoria judicial para apuração do montante (fls. 85 e 129/130 dos autos de origem).
O último cálculo realizado concluiu pelo crédito de
R$683.229,97. Assim, os litigantes foram regularmente intimados da apuração através
de ato ordinatório publicado em 11.05.2018 (fls. 273 dos autos de origem), sendo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262291-57.2019.8.26.0000 - Voto no 2423
5/6
amb
nenhum deles manifestou objeção aos resultados.
Desta forma, o feito prosseguiu regulamente para penhora e
avaliação de imóvel dos devedores.
Em 08.04.2019, é conveniente salientar, os recorrentes juntaram
aos autos de planilha atualizada do débito até março de 2019, apontando o valor total de
R$ 788.140,85, e, além disso, depositaram judicialmente R$ 236.442,25 (30% do
montante apurado), postulando, assim, o parcelamento do restante e suspensão da
avaliação pericial do imóvel (fls. 383/388 dos autos de origem).
O parcelamento foi rejeitado pelo exequente (fls. 394/395 dos
autos de origem), sendo que, em seguida, os executados realizaram novos depósitos
para abatimento da dívida, objetivando o levantamento da penhora do imóvel (R$
91.949,76 fls. 399/403; R$ 93.424,27 fls. 462/465 dos autos de origem)
O bem foi finalmente avaliado em R$ 3.130.000,00 (fls.
409/455 e 482/492 dos autos de origem), quando então se determinou a expedição de
ofício à fazenda municipal para informação acerca de eventuais débitos tributários da
propriedade (fls. 502 dos autos de origem).
Na sequência, entretanto, em 19.09.2019, os recorrentes
peticionaram informando desta vez que o valor total correspondia a R$ 753.394,94.
Argumentaram que, considerando os depósitos prévios (R$ 450.069,99), restava o saldo
devedor de R$ 303.324,95. Assim, depositaram a referida quantia, requerendo o
levantamento da constrição judicial e, subsidiariamente, caso houvesse divergência
acerca dos valores, a suspensão dos atos expropriatórios e remessa dos autos à
contadoria judicial para realização de nova apuração (fls. 505/511 dos autos de origem).
O juízo, porém, rejeitou a realização de novos cálculos (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262291-57.2019.8.26.0000 - Voto no 2423
6/6
amb
532/533 dos autos de origem) e contra esta decisão se insurgem os recorrentes. Do
relato acima, contudo, conclui-se que o recurso não deve ser conhecido diante da
preclusão da discussão relativa ao montante do crédito em execução.
Nota-se que as partes foram regularmente intimadas do último
cálculo em 11.05.2018, sem que os recorrentes, na ocasião, tenham manifestado
qualquer objeção. Somado a isso, tem-se que, em 08.04.2019, os próprios agravantes
apontaram que o valor total da dívida era de R$ 788.140,85. No entanto, em evidente
comportamento contraditório, em 19.09.2019, afirmaram que o crédito exequendo
correspondia, na realidade, a R$ 753.394,94.
Neste quadro, operou-se não só a preclusão temporal, haja vista
que os recorrentes não apresentaram oportuna impugnação do cálculo judicial, como
também a preclusão lógica, na medida em que reconheceram incialmente que o
montante devido era de R$ 788.140,85.
O instituto da preclusão, como se sabe, é instrumento de
segurança jurídica, que impede que questões já apreciadas possam ser infinitamente
reiteradas ao longo da demanda. O processo deve caminhar sempre avante, não se
admitindo, pois, o retorno a etapas ultrapassadas e repetições de questões já decididas.
3. Em face do exposto, não se conhece do recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator